Tribunal: TRF3
Processo: 0000220-54.2019.4.03.6000
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal NINO TOLDO
Órgão colegiado: GAB. 40 - DES.FED. NINO TOLDO
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: ao juízo da execução responsável, para as providências cabíveis.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7795445)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 06/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000220-54.2019.4.03.6000/MS

2019.60.00.000220-0/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

Justica Publica

APELANTE

:

CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ

ADVOGADO

:

MS014062 NESTOR RUFINO DA COSTA XAVIER e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

MS014062 NESTOR RUFINO DA COSTA XAVIER

No. ORIG.

:

00002205420194036000 5 Vr CAMPO GRANDE/MS

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS.

1. O critério da habitualidade da conduta não enseja a desclassificação do delito. A conduta imputada ao acusado é superveniente à Lei no 9.472, de 16.07.1997, e, por isso, amolda-se à descrição típica do art. 183 desse diploma legal, não sendo o caso de aplicação do art. 70 da Lei no 4.117/62, na medida em que a conduta do acusado foi a de exercer atividade clandestina de telecomunicação.

2. A quantidade da droga apreendida (617,4 kg de maconha) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes.

3. Incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006, pois ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga era proveniente do exterior.

4. Embora o acusado seja primário e não registre maus antecedentes, tampouco haja provas de que se dedique a atividades criminosas, o
modus operandi
utilizado (com escamoteio da droga e uso de rádio transceptor) denota claramente tratar-se de tráfico praticado por organização criminosa, o que afasta, no caso concreto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

5. Regime inicial fechado.

6. Apelação da defesa não provida. Apelação da acusação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação da defesa e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da acusação para majorar a pena-base do crime de tráfico transnacional de drogas, afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e alterar a classificação jurídica do crime de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicação para aquela prevista no art. 187 da Lei no 9.472/1997, ficando a pena definitiva total de CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ fixada em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) anos de detenção e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

30/01/2020 15:39:29

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000220-54.2019.4.03.6000/MS

2019.60.00.000220-0/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

Justica Publica

APELANTE

:

CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ

ADVOGADO

:

MS014062 NESTOR RUFINO DA COSTA XAVIER e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

MS014062 NESTOR RUFINO DA COSTA XAVIER

No. ORIG.

:

00002205420194036000 5 Vr CAMPO GRANDE/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Federal (MPF) e por CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARINEZ em face da sentença proferida pela 5a Vara Federal de Campo Grande/MS que condenou o acusado à pena de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, e § 4o, c.c. art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006, e à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 70 da Lei no 4.117/1962, além de 809 (oitocentos e nove) dias-multa.

Narra a denúncia (fls. 91/92v), recebida em 21.03.2019 (fls. 93/94):

No dia 5 de fevereiro de 2019, por volta das 10h30, na BR 262, Km 381, em Terenos/MS,
CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ,
agindo de forma consciente e voluntária, foi preso em flagrante transportando e trazendo consigo, logo após importar do Paraguai,
617 kg
(seiscentos e dezessete quilos) de
Cannabis sativa L
., conhecida como
maconha
, substância proscrita em todo o território nacional.

(...)

No mesmo contexto delituoso,
CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ,
consciente e voluntariamente, desenvolveu clandestinamente atividades de comunicação, ao fazer uso de rádio comunicador sem autorização.

(...)

No interior da cabine do veículo Fiat Strada conduzido pelo denunciado, foi localizado um rádio transceptor da marca YAESU, modelo FTM 3100, ligado na frequência 157.300 (fl. 18)
.

A sentença (fls. 185/192v) foi publicada em 11.06.2019 (fls. 193).

Em seu recurso (fls. 195/200v), o MPF requer, em relação ao crime de tráfico de drogas: a) a majoração da pena-base, diante da quantidade de droga apreendida; b) o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, IV, do Código Penal; c) o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; d) o afastamento da atenuante da confissão espontânea; e) o aumento da pena de multa; f) a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. Quanto ao crime de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicação, pede: a) a desclassificação para a conduta prevista no art. 183 da Lei no 9.472/97; b) a elevação da pena-base; c) o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, IV, do Código Penal.

A defesa, em suas razões de apelação (fls. 205/211), requer: a) a redução da pena-base para o mínimo legal; b) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, I, da Lei no 11.343/2006; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões a fls. 217/218v e 223/227.

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo parcial provimento da apelação da acusação para que seja majorada a pena-base do crime de tráfico de drogas e alterada a classificação do crime de atividade clandestina de telecomunicação para a conduta prevista no art. 183 da Lei no 9.472/97 (fls. 230/237).

É o relatório.

À revisão.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

17/10/2019 18:36:02

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000220-54.2019.4.03.6000/MS

2019.60.00.000220-0/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

APELANTE

:

Justica Publica

APELANTE

:

CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ

ADVOGADO

:

MS014062 NESTOR RUFINO DA COSTA XAVIER e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

MS014062 NESTOR RUFINO DA COSTA XAVIER

No. ORIG.

:

00002205420194036000 5 Vr CAMPO GRANDE/MS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Federal (MPF) e por CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARINEZ em face da sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico transnacional de drogas e de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações.

Do tráfico transnacional de drogas

A
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas. A materialidade, pelo auto exibição e apreensão (fls. 20) e pelos laudos de constatação preliminar (fls. 22/23) e de exame químico toxicológico (fls. 130/131), que atestam ser maconha a substância apreendida, no total de 617,4 kg. A autoria, por sua vez, está demonstrada pela certeza visual do crime, decorrente da prisão em flagrante do acusado, corroborada por sua confissão e pela prova oral produzida em contraditório durante a instrução processual.

Do crime de atividade clandestina de telecomunicação

O juízo
a quo
entendeu que a descrição da acusação sobre a utilização de rádios telecomunicadores daria ensejo a classificação jurídica diversa daquela constante da denúncia, pois não se teria comprovado que o acusado utilizara os rádios de modo habitual. Por isso, procedeu à
emendatio libelli
, desclassificando o delito do art. 183 da Lei no 9.427/97 para o do art. 70 da Lei no 4.117/62. Contra isso insurge-se o MPF.

Assiste razão ao MPF, pois o critério da habitualidade da conduta não enseja a desclassificação do delito. Com efeito, a conduta imputada ao apelante é superveniente à Lei no 9.472, de 16.07.1997, e, por isso, amolda-se à descrição típica do art. 183 desse diploma legal, não sendo o caso de aplicação do art. 70 da Lei no 4.117/62, na medida em que a conduta do acusado foi a de exercer atividade clandestina de telecomunicação.

Anoto que, em relação ao uso clandestino de rádio transceptor, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou sua jurisprudência no sentido de que essa conduta se subsome ao tipo penal do art. 183 da Lei no 9.472/97, e não àquele previsto no art. 70 da Lei no 4.117/62. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RÁDIO INSTALADA EM VEÍCULO SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO. DELITO TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

- Esta Corte possui o entendimento pacífico de que "a prática de atividade de telecomunicação sem a devida autorização dos órgãos públicos competentes subsume-se no tipo previsto no art. 183 da Lei 9.472/97; divergindo da conduta descrita no art. 70 da Lei 4.117/62, em que se pune aquele que, previamente autorizado, exerce a atividade de telecomunicação de forma contrária aos preceitos legais e aos regulamentos" (CC 101.468/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 10.9.2009).- O recorrido foi condenado por fazer uso de rádio comunicador, desenvolvendo clandestinamente atividade de telecomunicação, pois operava rádio em veículo sem a devida autorização da autoridade competente, o que atrai a incidência do art. 183 da Lei n. 9.472/1997. Precedentes. Agravo regimental desprovido."

(STJ, AgRg no REsp 1464640/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Ericson Maranho, Des. Convocado do TJ/SP, j. 18.12.2014, DJe 06.02.2015)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RÁDIO PIRATA. SEM AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. INCIDÊNCIA NO ARTIGO 183 DA LEI 9.472/97. ARTIGO 70 DA LEI 4.117/92 NÃO REVOGADO MAS INAPLICÁVEL. TIPICIDADE MATERIAL INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM JURÍDICO ATINGIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. APELO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA DEFESA IMPROVIDO.

1. Enquanto o delito do artigo 70 da Lei no 4.117/62 incrimina o desenvolvimento de telecomunicação, inclusive de rádio comunitária, em desacordo com os regulamentos, embora com a devida autorização para funcionar, o delito insculpido no artigo 183 da Lei no 9.472/97 tipifica a operação clandestina de tal atividade, ou seja, sem a devida autorização, como no caso dos autos.

(...)

11. Apelação do Ministério Público parcialmente provida e apelação da defesa improvida."

(TRF3, ACR 0000401-80.2008.4.03.6181/SP, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 12.08.2014, e-DJF3 Judicial 1 21.08.2014)

No caso, ficou comprovado que o veículo utilizado pelo apelado estava equipado com rádio transceptor em funcionamento, sem a devida autorização da ANATEL, caracterizando, assim, o crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/1997.

Portanto,
mantenho a condenação
de CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARINEZ pela prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações, porém alterando a classificação jurídica do fato para aquela prevista no art. 187 da Lei no 9.472/1997.

Passo ao reexame da
dosimetria das penas
.

Tráfico transnacional de drogas

Na
primeira fase
, o juízo
a quo
fixou a pena-base privativa de liberdade em 10 (dez) anos de reclusão, em decorrência da grande quantidade de droga apreendida (617,4 kg de maconha).

A acusação pede a majoração da pena-base e a defesa, por outro lado, requer a diminuição para o mínimo legal.

O pedido da defesa não procede, pois, de acordo com o art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga traficada.

No caso, houve a apreensão de mais de meia tonelada de maconha, quantidade que, por si só, de acordo com a jurisprudência das Turmas da Quarta Seção deste Tribunal em casos análogos, autoriza a fixação da pena-base em patamar maior do que o fixado pelo juízo
a quo
. Por isso, acolho o recurso da acusação nesse ponto e fixo a pena-base privativa de liberdade em 12 (doze) anos de reclusão.

À luz da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade e observando as diretrizes gerais do Código Penal, fixo a pena-base da multa em 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, o juízo reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), o que confirmo, pois o acusado admitiu em juízo a autoria dos fatos e a sua prisão em flagrante não impede o reconhecimento dessa atenuante (STJ, AgRg no REsp 1317708/SP, Quinta Turma, v.u., Rel. Min. Jorge Mussi, j. 22.10.2013, DJe 29.10.2013).

Não procede a pretensão do MPF quanto à incidência da agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal. Embora a vantagem financeira não seja circunstância elementar do crime de tráfico, visto que o tipo penal ressalta a ilegalidade da conduta "
ainda que gratuitamente
", o tráfico também pode ser praticado mediante paga ou recompensa. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA COM BASE NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4o, DA LEI 11.343/2006. TRANSPORTE DE MAIS DE CINCO QUILOS DE COCAÍNA. ALTO POTENCIAL LESIVO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, IV, DO CÓDIGO PENAL (CRIME PRATICADO MEDIANTE RECOMPENSA). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA EXCLUIR A AGRAVANTE.

1. A redução da pena com base no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 só é cabível para o chamado tráfico "formigueiro", o que não ocorre na espécie, em especial pela significativa quantidade de entorpecente transportada pelo paciente, ostentando estes antecedentes.

2. O Tribunal "a quo" proveu recurso ministerial para reconhecer presente a agravante prevista no ar. 62, IV, do Código Penal. Todavia, embora o delito de tráfico ilícito de entorpecente se configure mesmo com o transporte gratuito da droga, isso não significa que a recompensa em dinheiro deva agravar a pena, porque, em princípio, a referência a comércio ou mercancia nos remete à ideia de lucro.

3. Concessão em parte da ordem, tão-só para excluir a agravante de paga ou recompensa.

(STJ, HC 168.992/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Celso Limongi - Des. Convocado do TJ/SP, j. 30.06.2010, DJe de 02.08.2010.)

Assim, aplicada a atenuante na fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária fica em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Na
terceira fase
, o juízo aplicou a causa de aumento prevista no inciso I do art. 40 da Lei no 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, o que confirmo, haja vista que ficou delineado pela instrução probatória o fato de que a droga era proveniente do exterior.

O aumento na fração de 1/6 (um sexto) foi razoável e condizente com a orientação firmada nesta Turma: ACR 0003048-86.2011.4.03.6005, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. 25.08.2015, e-DJF3 Judicial 1 28.08.2015; ACR 0006410-53.2007.4.03.6000, Rel. Des. Federal José Lunardelli, j. 06.10.2015, e-DJF3 Judicial 1 15.10.2015; ACR 0008341-15.2013.4.03.6119, Rel. Des. Federal Cecilia Mello, j. 06.10.2015, e-DJF3 Judicial 1 14.10.2015.

Assim, majorada em 1/6 (um sexto), a pena passa para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa.

O juízo de origem aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto). Contudo, o MPF pede o afastamento dessa minorante.

Assiste razão ao MPF, pois, de acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada.

No caso, embora o acusado seja primário e não registre maus antecedentes, tampouco haja provas de que se dedique a atividades criminosas, o
modus operandi
utilizado (com escamoteio da droga e uso de rádio transceptor) denota claramente tratar-se de tráfico praticado por organização criminosa, o que afasta, no caso concreto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Não se trata de situação de
mula
do tráfico.

Assim, a pena fica definitivamente fixada em
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa fixado na sentença.

Do crime de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações (art. 187 da Lei no 9.472/1997)

Na
primeira fase
, alterada a classificação jurídica do delito, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, mínimo legal, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na
segunda fase
, não reconheço circunstâncias atenuantes nem agravantes, de modo que a pena intermediária fica inalterada.

Na
terceira fase
, não verifico causas de aumento ou de diminuição, de modo que a pena definitiva fica fixada em
2 (dois) anos de detenção
.

Quanto à
pena de multa
, o art. 183 da Lei no 9.472, de 16.07.1997, prevê a sua fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, deixo de aplicá-la no caso porque a expressão "de R$ 10.000,00" foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal, na Arguição de Inconstitucionalidade 0005455-18.2000.4.03.6113/SP, Rel. Des. Ramza Tartuce, j. 29.06.2011, e-DJF3 28.07.2011.

Assim, à luz da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade e observando as diretrizes gerais do Código Penal, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa
, tendo em vista que a pena corporal foi fixada no mínimo legal. O valor do dia-multa corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente corrigido.

Em razão do
concurso material
(CP, art. 69), uma vez que o acusado praticou os crimes de tráfico transnacional de drogas e de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicações mediante mais de uma ação, as penas devem ser somadas, resultando em uma pena definitiva total de
11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 2 (dois) anos de detenção e 1.176 (mil cento e setenta e seis) dias-multa
, devendo ser executada primeiro a pena de reclusão (CP, art. 69, parte final).

Considerando a pena ora aplicada, altero para o
regime

fechado
o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2o, "a"), não sendo cabível a
substituição
dessa pena por penas restritivas de direitos, pois não se encontram preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
à apelação da defesa e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da acusação para majorar a pena-base do crime de tráfico transnacional de drogas, afastar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e alterar a classificação jurídica do crime de desenvolvimento de atividade clandestina de telecomunicação para aquela prevista no art. 187 da Lei no 9.472/1997, ficando a pena definitiva total de CRISTHIAN MIGUEL CANDADO MARTINEZ fixada em 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2 (dois) anos de detenção e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos da fundamentação supra.

Comunique-se
o teor deste julgamento ao juízo da execução responsável, para as providências cabíveis.

É o voto.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

30/01/2020 15:39:25